Tribunal: STF
Processo: RE 141800
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMENTA: ICMS. Cooperativas de consumo.
- Falta de prequestionamento da questão concernente ao
artigo 5º, "caput", da Constituição Federal (súmulas 282 e 356).
- A alegada ofensa ao artigo 150, I, da Carta Magna é
indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento do
recurso extraordinário.
- Inexiste, no caso, ofensa ao artigo 146, III, "c", da
Constituição, porquanto esse dispositivo constitucional não concedeu
às cooperativas imunidade tributária, razão por que, enquanto não
for promulgada a lei complementar a que ele alude, não se pode
pretender que, com base na legislação local mencionada no aresto
recorrido, não possa o Estado-membro, que tem competência
concorrente em se tratando de direito tributário (artigo 24, I e §
3º, da Carta Magna), dar às Cooperativas o tratamento que julgar
adequado, até porque tratamento adequado não significa
necessariamente tratamento privilegiado.
Recurso extraordinário não conhecido.